Tribunal: TJDFT
Processo: 0732900-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732900-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA, ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: ENGEFE CONSTRUCOES LTDA - ME, MARIA ONOFRA CARDOSO DE MELO TRINDADE, JOSE FERNANDES PRAXEDES FILHO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso seja por preclusão, seja por intempestividade, tendo em vista que a decisão que de fato indeferiu os pedidos fora prolatada em 31/8/2022. Brasília, DF, 3 de outubro de 2022 17:05:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador